Tribunal: TJSP
Processo: 0003796-82.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 155, §1o, §4°, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Fixado regime inicial semiaberto aos condenados.
Recurso Ministerial requerendo o reconhecimento da consumação do crime imputado. Em relação à dosimetria das reprimendas, pede: a) a majoração da pena-base dos acusados em razão da segunda qualificadora e, em relação a

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 155, §1o, §4°, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Fixado regime inicial semiaberto aos condenados.
Recurso Ministerial requerendo o reconhecimento da consumação do crime imputado. Em relação à dosimetria das reprimendas, pede: a) a majoração da pena-base dos acusados em razão da segunda qualificadora e, em relação a Alexandre, exasperação também pelos maus antecedentes; b) o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência em relação a ambos os réus, bem como sua preponderância; c) o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno; d) o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em relação a Felipe; e d) estabelecimento de regime inicial fechado para ambos os réus.
Recurso defensivo buscando: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a Felipe; c) a redução das penas no patamar máximo em virtude da tentativa; e d) a fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e Autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito. Réus que foram surpreendidos quando saíam de um vão que provocaram na porta de estabelecimento comercial, portando uma barra de ferro e uma sacola com objetos subtraídos do local. Acusados que se evadiram ao notar a presença policial. Confissão judicial dos acusados corroborada pelos testemunhos dos Policiais e demais elementos de prova. De rigor a manutenção da condenação.
Consumação do delito – Acusados que inverteram a posse dos bens subtraídos, de forma que restou consumado o delito – Desnecessária a posse mansa e pacífica – Afastada a modalidade tentada.
Qualificadora do concurso de pessoas bem delineada. Qualificadora do rompimento de obstáculo confirmada pelo laudo pericial e pela prova oral.
Dosimetria – Pena-base ora redimensionada para patamar superior ao mínimo legal, diante da presença de duas qualificadoras e dos maus antecedentes, em relação a Alexandre. Pena-base de Felipe mantida com a majoração mínima, em virtude da segunda qualificadora do delito - Na segunda fase, presença da circunstância agravante da reincidência, que deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, majoração da reprimenda por ter sido o furto praticado no período noturno.
Alteração do regime inicial para fechado – Reincidência dos réus e circunstâncias judiciais desfavoráveis que recomendam a fixação do regime mais gravoso.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da recidiva.
Recurso da Defesa desprovido.
Recurso Ministerial provido, para reconhecer a consumação do delito perpetrado, bem como exasperar as reprimendas dos réus, fixando regime inicial fechado, nos termos deste voto.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003796-82.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
ALEXANDRE TEODORO e FELIPE PEREIRA DE SOUZA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
Recurso da Defesa, e deram provimento ao Recurso Ministerial para condenar
Alexandre Teodoro ao cumprimento de 04 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, fixados no mínimo legal, e
condenar Felipe Pereira de Souza ao cumprimento de 03 anos, 07 meses e 16 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, fixados no mínimo
legal, ambos como incursos no art. art. 155, §1o, §4°, incisos I e IV, do Código Penal.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
2
Voto no 10.521
Apelação no 0003796-82.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira 3a Vara Criminal
Apelantes / Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Alexandre Teodoro (recurso em liberdade)
Felipe Pereira de Souza (recurso em liberdade)
Apelação criminal Sentença condenatória pelo art. 155, §1o, §4°,
incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Fixado
regime inicial semiaberto aos condenados.
Recurso Ministerial requerendo o reconhecimento da consumação
do crime imputado. Em relação à dosimetria das reprimendas,
pede: a) a majoração da pena-base dos acusados em razão da
segunda qualificadora e, em relação a Alexandre, exasperação
também pelos maus antecedentes; b) o reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência em relação a ambos os
réus, bem como sua preponderância; c) o reconhecimento da causa
de aumento de pena relativa ao repouso noturno; d) o
indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, em relação a Felipe; e d)
estabelecimento de regime inicial fechado para ambos os réus.
Recurso defensivo buscando: a) a fixação da pena-base no mínimo
legal; b) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea em relação a Felipe; c) a redução das penas no patamar
máximo em virtude da tentativa; e d) a fixação de regime inicial
aberto.
Materialidade e Autoria comprovadas Prisão em flagrante delito.
Réus que foram surpreendidos quando saíam de um vão que
provocaram na porta de estabelecimento comercial, portando uma
barra de ferro e uma sacola com objetos subtraídos do local.
Acusados que se evadiram ao notar a presença policial. Confissão
judicial dos acusados corroborada pelos testemunhos dos Policiais
e demais elementos de prova. De rigor a manutenção da
condenação.
Consumação do delito Acusados que inverteram a posse dos
bens subtraídos, de forma que restou consumado o delito

Desnecessária a posse mansa e pacífica Afastada a modalidade
tentada. Qualificadora do concurso de pessoas bem delineada.
Qualificadora do rompimento de obstáculo confirmada pelo laudo
pericial e pela prova oral.
Dosimetria Pena-base ora redimensionada para patamar superior
ao mínimo legal, diante da presença de duas qualificadoras e dos
maus antecedentes, em relação a Alexandre. Pena-base de Felipe
mantida com a majoração mínima, em virtude da segunda
qualificadora do delito - Na segunda fase, presença da
circunstância agravante da reincidência, que deve preponderar
sobre a atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
3
majoração da reprimenda por ter sido o furto praticado no período
noturno.
Alteração do regime inicial para fechado Reincidência dos réus e
circunstâncias judiciais desfavoráveis que recomendam a fixação
do regime mais gravoso.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, diante da recidiva.
Recurso da Defesa desprovido.
Recurso Ministerial provido, para reconhecer a consumação do
delito perpetrado, bem como exasperar as reprimendas dos réus,
fixando regime inicial fechado, nos termos deste voto.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 333/3401, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Daniela Mie Murata, ora adotado, acrescento que Alexandre
Teodoro e Felipe Pereira de Souza foram condenados à pena de 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 07 dias-multa, no
mínimo legal, ambos como incursos no art. 155, §1o, §4°, incisos I e IV, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal.
Foi deferido aos réus o recurso em liberdade.
A pena privativa de liberdade de Felipe foi substituída por
duas penas restritiva de direitos, consistentes em: a) prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo, que deverá ser revertida na entrega de uma cesta básica ou de outros bens
que se fizerem necessários à ARIL de Iracemápolis (CP, art. 45, §§ 1o e 2o), e b) prestação
de serviços à comunidade, que deverá ser fixada pelo Juízo das Execuções.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e a Defesa.
Pretende o Ministério Público o reconhecimento da
consumação do crime imputado. Em relação à dosimetria das reprimendas, pede: a) a
majoração da pena-base dos acusados em razão da segunda qualificadora e, em relação a
Alexandre, exasperação também pelos maus antecedentes; b) o reconhecimento da
1 Publicada em 07/06/2019 (fls. 355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
4
circunstância agravante da reincidência em relação a ambos os réus, bem como sua
preponderância; c) o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao repouso
noturno; d) o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, em relação a Felipe; e d) estabelecimento de regime inicial fechado
para ambos os réus (fls. 357/365).
A Defesa dos réus, por sua vez, busca: a) a fixação da pena-
base no mínimo legal; b) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea em relação a Felipe; c) a redução das penas no patamar máximo em virtude da
tentativa; e d) a fixação de regime inicial aberto (fls. 403/408).
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 423/426 e da Defesa às fls. 409/419, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do recurso Ministerial para:
1) reconhecimento da consumação do furto, com readequação da reprimenda; 2) fixação da
pena-base com majoração mínima de um quinto somente em relação ao réu Alexandre; 3)
reconhecimento da agravante da reincidência também em relação ao réu Felipe e com
preponderância diante da atenuante da confissão em relação aos dois agentes; 4) majoração
da pena em razão da causa de aumento do repouso noturno; 5) afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em relação ao réu Felipe; e
6) fixação de regime inicial fechado, com impedimento de interposição de outros recursos
em liberdade (fls. 442/459).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 05 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
5
de 2018, por volta das 04h52min, na Rua Tiradentes, no 418 B, Centro, nesta Cidade e
Comarca, ALEXANDRE TEODORO2 e FELIPE PEREIRA DE SOUZA3, agindo em
concurso e idênticos propósitos, durante o repouso noturno e mediante rompimento de
obstáculo, subtraíram para eles dois pacotes de lenços umedecidos, quinze frascos de
perfumes, dois sabonetes líquidos, duas capas para celular e três caixas de celular vazias,
avaliados no total de R$ 1.000,00 (mil reais), e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em
espécie, pertencentes à loja Florenza Modas (auto de exibição e apreensão de fls. 41, auto
de avaliação de fls. 43).
Segundo
restou
apurado,
ALEXANDRE
e
FELIPE
arrombaram a porta do estabelecimento Florenza Modas e obtiveram acesso às suas
dependências, de onde se apoderam dos objetos acima mencionados e, em seguida,
evadiram-se do cenário criminoso. Contudo, momento depois, os denunciados foram
abordados por policiais militares, sendo encontrados com eles os bens subtraídos e uma
barra de ferro utilizada para arrombar a porta do estabelecimento-vítima. Ato contínuo,
ALEXANDRE e FELIPE foram presos em flagrante delito (...)”
A denúncia foi recebida em 09.04.2018 (fls. 154/155).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 45/47), auto de exibição e
apreensão (fls. 48/49), auto de entrega (fls. 50), laudo pericial (fls. 310/313), tudo em
consonância com a prova oral amealhada aos autos.
O Laudo pericial constatou que “os danos consistiam em
arrombamento da folha da porta em seu flanco direito mediante instrumento a guisa de
alavanca”.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
2 Desempregado (morador de rua), nascido em 05/02/1983, RG 35.145.554/SP.
3 Desempregado (morador de rua), nascido em 20/07/1992, RG 61.777.482/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
6
Interrogados quando da prisão em flagrante delito,
Alexandre e Felipe confessaram a prática do crime. Felipe acrescentou que portava uma
barra de ferro (fls. 08/09).
Em juízo, a ofendida Rosemeire Ferreira Vilares afirmou que
recebeu uma ligação telefônica, informando que a loja em que trabalhava havia sido
furtada. Os agentes estouraram a porta para entrar no estabelecimento, mas todos os objetos
subtraídos foram recuperados. Não deixavam dinheiro dentro da loja; apenas moedas. Não
sabe dizer se os indivíduos teriam subtraído dinheiro do estabelecimento.
O Policial Militar William de Azevedo Ouvidio relatou que
estavam em patrulhamento pela região dos fatos, ocasião em que viram dois indivíduos
rastejando no chão, saindo de uma loja que teve a porta arrombada. Um deles portava uma
barra de ferro. Ao notarem a presença policial, ambos correram. Durante a fuga, um dos
réus largou uma sacola que segurava, dentro da qual foram localizados objetos subtraídos
da loja. Os réus portavam R$40,00, mas não deram justificativa para a origem do dinheiro.
Nada falaram sobre o furto.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Daniel José de Oliveira.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
Policial Militar. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo
ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
7
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
8
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Como se vê, os Policiais Militares foram firmes e coerentes
em suas declarações. Dessa forma, estas são válidas a ensejar condenação criminal,
excetuando-se as hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda
evidência, não é o caso destes autos.
Interrogado em juízo, Alexandre afirmou que praticou o
crime imputado. Não conseguiram levar objetos da loja, pois não tinham uma sacola para
armazena-los e foram surpreendidos pelos policiais. Usaram uma barra de ferro para forçar
a abertura da “porta que sobe”. O crime foi praticado porque são dependentes químicos.
Em seu interrogatório judicial, Felipe confirmou que
cometeram o crime em questão, sendo que estavam sob efeito de “crack” no momento dos
fatos.
A confissão é circunstância atenuante genérica e também
meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o
crivo do contraditório, o que ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
9
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de
um juízo de certeza. A jurisprudência tem decidido que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade
com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não
poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e
desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
Da análise dos autos, verifica-se que o conjunto probatório
deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o crime de furto imputado. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
Respeitado o posicionamento da r. sentença, entendo que se
tratou de furto consumado.
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa subtraída, no que tange à consumação do furto. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela
tentativa, em qualquer fração.
Com efeito, é certa a inversão da posse dos bens subtraídos, o
que caracteriza a consumação do crime de furto, não sendo necessária que a posse seja
mansa e pacífica.
Neste sentido, firmou entendimento do C. STJ:
Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
10
de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(grifei)
STJ. 3a Seção. REsp 1.524.450-RJ,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso
repetitivo) (Info 572).
No que se refere à consumação do
crime de furto, esta Corte Superior e o Supremo Tribunal
Federal adotam a teoria da apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual considera-se
consumado o mencionado delito no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja
mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima, de modo que não é possível o
reconhecimento da forma tentada, na hipótese. (grifei)
(STJ HC 246331 / RS Rel. Min.
Laurita Vaz Quinta Turma DJe 03/02/2014)

Confira-se, também, o entendimento do C. STF:
“É firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para a
consumação do crime de furto, basta a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida,
pela perseguição imediata”
(HC 92922/RS - 1a Turma, Re. Min.
Marco Aurélio j; 19.05.2009 DJE 11.03.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
11
A
qualificadora
do
concurso
de
agentes
restou
devidamente comprovada.
Destaca-se que, para seu reconhecimento não é necessário
que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 4.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
4 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
12
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 5.
A qualificadora do rompimento de obstáculo também
restou bem comprovada nos autos, diante do laudo pericial e da prova oral, conforme já
explanado.
Evidente, por fim, que o crime foi praticado durante o
período de repouso noturno, conforme disposto no Boletim de Ocorrência e Auto de Prisão
em flagrante delito (fatos ocorridos às 04:52 horas da manhã).
Neste ponto, ressalto que a posição topográfica do parágrafo
1o, que vem antes do parágrafo 4o não impede a sua aplicação para as situações do
parágrafo 4o:
“A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155, do Código
Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno em que há maior
possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais
vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do
delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este
5 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
13
Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1193/MG,
de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto
no § 2o do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o),
máxime se presentes os requisitos” (STJ, 6a Turma, HC 306.450/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 04.12.2014 ).
Acrescenta-se que, de acordo com jurisprudência, a
exasperação da pena prevista no parágrafo 1o, do art. 155, do Código Penal se aplica para
residências, lojas e veículos, independentemente se o estabelecimento comercial estar
fechado (STJ, REsp 1.191.065/MG, 5a T., Rel. Gilson Dipp, j. 17.04.2012, v.u.), bem
como independentemente de a vítima estar em repouso ou não (TJDF , Ap. 2007 03 1
002152-5/DF, 1a Turma, rel. João Egmont, 22.07.2010, v.u.).
Mantida a condenação nos termos da r. sentença proferida,
passo à análise da dosimetria da pena.
1) Réu Alexandre
A pena-base foi estabelecida 1/6 acima do mínimo legal, ou
seja, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes do
acusado.
Neste ponto, merece provimento o Recurso Ministerial,
que visa majoração da pena-base, ponderando que, além das inúmeras condenações
geradoras de maus antecedentes6, são duas as qualificadoras do furto em comento.
Assim, de rigor a majoração da pena-base do réu à razão de
1/3 acima do mínimo legal, resultando, agora, em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-
6 Processo 68/2001. Trânsito em julgado: 14/12/2001 (fls. 171/172); Processo 95/2001. Trânsito em julgado:
14/12/2001 (fls. 172); Processo 236/2001 Trânsito em julgado: 27/08/2001(fls. 172/173); Processo no
1715/2003 - Trânsito em julgado: 17/11/2003 (Fls. 173); Processo 3371/2003 Trânsito em julgado:
29/12/2003 (fls. 173); Processo 19001/2005 Trânsito em julgado 23/10/2009 (fls. 173/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
14
multa, no mínimo legal.
Ressalta-se que é possível a utilização de condenações
anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após o período
depurador, conforme já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PERÍODO
DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REDUÇÃO
DA
PENA
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SEIS
MESES.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-
base acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da atenuante
de confissão espontânea, resultou de uma valoração feita pelo
julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro da
razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção desta Corte
a respeito.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)
Ainda, é desnecessária a juntada de certidão de objeto e pé
dos feitos, visto que seus dados podem ser verificados através de Folha de antecedentes e
mesmo do sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça, conforme já se manifestou o C. STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33
DA LEI 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
15
SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA DE 5 ANOS DE
RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA.
PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO
RECONHECIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. NÃO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.434/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44 DO
CÓDIGO PENAL ANTE O PATAMAR DA PENA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
FIXADO,
NA
SENTENÇA, COM BASE NA HEDIONDEZ DO CRIME E
NA
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
HEDIONDEZ
AFASTADA.
REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
- (...)
- "A jurisprudência desta Corte tem entendido
desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova
de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive,
informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como
evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
- (...)
- Habeas corpus não conhecido.
(grifo nosso)
(STJ. HC no 306873/SP. 5a Turma. Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. J. aos 17/03/2016).
Na fase intermediária, a r. sentença operou a compensação
entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão
espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
16
Embora tenha ocorrido a compensação entre as circunstâncias
mencionadas, entendo que, de acordo com o estabelecido no art. 67 do Código Penal, e,
nos termos do Pleito Ministerial, a reincidência deve preponderar sobre a atenuante da
confissão espontânea.
Neste sentido a jurisprudência do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉU
REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A QUATRO
ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A confissão realizada
em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve ser
utilizada para fins de atenuação da pena, bastando, para
tanto, que tenha influenciado na formação do convencimento
do julgador, o que se deu no caso em apreço. 2. A agravante
da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do Código
Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal” 7.
Ademais, trata-se de multirreincidência, específica em
relação a duas condenações, o que merece punição mais rigorosa.
Sendo assim, diante da preponderância da reincidência, que
se refere a diversas condenações definitivas8, majoro a reprimenda do réu em 1/3,
resultando em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.
Na derradeira etapa, exaspero a pena em mais 1/3, em razão
7 STJ HC 231960/SP rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 17.04.2012.
8 Processo 0009599-03.2005.8.26.0320. Art. 155, §4o, c.c. art. 14, II, do CP. Trânsito em julgado:
18/08/2009 (fls. 205/206). Interrompido o cumprimento da pena (fls. 174); Processo
0011638-70.2005.8.26.0320. Art. 16 da Lei 6368/76. Trânsito em julgado: 05/03/2009 Pena por cumprir
(fls. 174/175); Processo 0013598-56.2008.8.26.0320. Art. 33 da Lei 11.343/06. Trânsito em julgado:
22/11/2010 (fls. 206/207); Processo 87604/08. Art. 155, c.c. art. 14, II, do CP. Trânsito em julgado:
20/10/2009. Pena por cumprir (fls. 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
17
de o crime ter sido praticado no repouso noturno. Assim, a pena do acusado resulta em 04
anos, 08 meses e 26 dias de reclusão e 22 dias-multa, fixados no mínimo legal.
2) Réu Felipe
A pena-base foi estabelecida 1/6 acima do mínimo legal, ou
seja, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, em virtude dos maus antecedentes do
acusado.
Verifico, porém, que o acusado possui uma condenação
definitiva, geradora de reincidência, a qual deve ser considerada tão somente na segunda
fase da dosimetria, conforme requerido pelo Ministério Público.
Assim, desconsidero os maus antecedentes apontados na
primeira fase da dosimetria da pena.
Entretanto, fica mantida a exasperação da pena-base em 1/6,
nos termos do pleito Ministerial, uma vez que são duas as qualificadoras do furto em
comento.
Assim, fica mantida a pena-base do acusado em 02 anos e 04
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na fase intermediária, a r. sentença discorreu que “a
atenuante da confissão não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal”.
Neste ponto, como bem apontado pela D. Defesa, a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
18
de Felipe não foi fixada no mínimo legal, sendo que caberia, dessa forma, a redução pela
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Entretanto, conforme noticiado pelo Ministério Público,
Felipe é reincidente9.
Assim, de acordo com o estabelecido no art. 67 do Código
Penal, e, nos termos do Pleito Ministerial, a reincidência deve preponderar sobre a
atenuante da confissão espontânea, como já argumentado em relação ao corréu.
Sendo assim, diante da preponderância da reincidência10,
majoro a reprimenda do réu em 1/6, resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
e 12 dias-multa.
Na derradeira etapa, exaspero a pena em 1/3, em razão de o
crime ter sido praticado no repouso noturno. Assim, a pena do acusado resulta em 03 anos,
07 meses e 16 dias de reclusão e 16 dias-multa, fixados no mínimo legal.
3) Disposições Comuns
Fixou-se o regime inicial semiaberto para os réus.
Neste ponto, merece, mais uma vez, provimento o Recurso
Ministerial para fixação de regime inicial fechado, diante da reincidência dos acusados.
Ressalte-se, ademais, que as circunstâncias judiciais foram
desfavoráveis aos réus, de maneira que resta adequada e proporcional a fixação de regime
9 Processo 0010354-91.2010.8.26.0533. Art. 33 da Lei 11.343/06. Trânsito em julgado: 17/05/2011 (fls.
202). Pena corporal julgada extinta em 30/07/2013 (fls. 181).
10 fl. 202 (autos de processo no 0010354-91.2010.8.26.0533- tráfico de drogas -também considerando a data
do crime e a pena imposta), sobretudo diante da informação de fl. 181 (data de extinção da pena privativa de
liberdade e sem pagamento da multa)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
19
mais severo.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Da mesma forma, acolhendo o pleito Ministerial, indefiro a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da
recidiva. Inviável a concessão de outros benefícios, pelo mesmo motivo.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao Recurso
da Defesa, e dou provimento ao Recurso Ministerial para condenar Alexandre
Teodoro ao cumprimento de 04 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 22 dias-multa, fixados no mínimo legal, e condenar Felipe
Pereira de Souza ao cumprimento de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, fixados no mínimo legal, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003796-82.2018.8.26.0320 -Voto no 10521
20
como incursos no art. art. 155, §1o, §4°, incisos I e IV, do Código Penal.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
Ely Amioka
Relatora